Tribunal: STF
Processo: ARE 1358510
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANO. DESPESAS IRREGULARES COM ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 282, 356 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RAZÕES-RECURSAIS: -INOVAÇÃO —.DIALETICIDADE. INQUÉRITO CIVIL- CERCEAMENTO DE DEFESA - FASE INQUISITORIAL – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - MINISTÉRIO PÚBLICO: LEGITIMIDADE ATIVA - AUTARQUIA MUNICIPAL - PREFEITO MUNICIPAL: ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO: TERMO INICIAL: CIÊNCIA DO FATO LESIVO - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - EXECUÇÃO DE CONTRATO - IRREGULARIDADE: DANO AO ERÁRIO: DEVER DE RESSARCIR. 1. Só configura inovação recursal a articulação de nova causa de pedir ou novo pedido, fora da exceção legal. 2. Cumpre requisito de admissibilidade o recurso em que a parte infirma dialeticamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. É válido o processo ainda que a parte não tenha participado do inquérito civil, que é procedimento administrativo que objetiva a formação da convicção do Ministério Público e peça não obrigatória ao ajuizamento da ação. 4. E função institucional do Ministério Público a proteção do patrimônio público, do que decorre sua legitimidade para propor a ação civil pública de ressarcimento. 5. O Prefeito é parte ilegítima para responder à ação de ressarcimento de danos causados por gestor de autarquia municipal, que detém personalidade jurídica distinta, patrimônio próprio e autonomia administrativa. 6. As ações de ressarcimento ao erário prescrevem em cinco anos, contado o prazo da ciência do ato lesivo. 7. Caracteriza-se como dano ao erário municipal o pagamento por despesas sem comprovação de que realizadas no interesse da autarquia municipal e ao arrepio da lei e do contrato. 8. São passíveis de ressarcimento despesas com abastecimento a veículos particulares e veículos não identificados; despesas com combustível incompatível com as características do veículo abastecido; despesas de abastecimento em quantidade superior à capacidade do veículo abastecido; despesas desacompanhadas de documento fiscal e sem autorização tempestiva da autarquia, conforme prescreve o contrato celebrado entre autarquia municipal e sociedade empresária” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 e o § 1º do art. 74 da Constituição da República.



    Salienta que, “na qualidade de Chefe do Executivo Municipal de São João del-Rei, o alcaide possuía o dever legal de exercer o controle interno do Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto - DAMAE, autarquia municipal, conforme disposição do art. 74 da Constituição da República, e em caso de omissão quanto à sua obrigação, como na situação em análise, torna-se responsável pelos danos causados ao erário” (fl. 8, e-doc. 12).



    Sustenta que, “ainda que não tenha sido extinto o feito em razão de prescrição, se faz necessário aclarar que em se tratando de reparação de danos por fatos ocorridos após a entrada em vigor da Carta da República de 1988, imprópria tanto a arguição quanto o exame da forma como constou no voto condutor de prescrição frente a expressa disposição do parágrafo 5º do artigo 37 que determina ser imprescritível [a reparação do dano]”(fl. 11, e-doc. 12).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva de Nivaldo José de Andrade, bem como a imprescritibilidade do dano causado ao erário” (fl. 11, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi sobrestado, em 7.1.2015, para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069/MG, Tema 666 da repercussão geral.



    4. Em 25.11.2019, após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069, Tema 666 da repercussão geral, o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais foi inadmitido sob o fundamento de que o reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento (§ 5º do art. 37 da Constituição da República) não traria proveito ao recorrente, pois o Tribunal de origem não teria acolhido a preliminar de prescrição. Assentou-se, ainda, que o § 1º do art. 74 da Constituição da República não teria sido prequestionado e que “rever o entendimento adotado pela Turma Julgadora implicaria (...) reexame do conteúdo fático-probatório dos autos”, a atrair a incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal.



    5. No agravo, o Ministério Público de Minas Gerais afirma “não h[aver] resultado prático na discussão quanto a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, derivadas de atos de improbidade administrativa, praticados com dolo, como na hipótese dos autos, porquanto não foi reconhecida a prescrição” (fl. 4, e-doc. 21).



    Aponta que, “de forma exaustiva, questionou-se a responsabilidade do recorrido nos atos praticados pelo gestor por ele nomeado, tendo em vista o seu poder geral de supervisão - qual seja - o dever de controle interno do DAMAE - Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto, conforme disposição do art. 74 da CF, o qual, diante de sua omissão, o toma responsável pelos danos causados ao erário, conforme § 1° do citado dispositivo” (fl. 5, e-doc. 21).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, admitindo-se o Recurso Extraordinário trancado pela Corte local, ao qual se espera seja dado provimento” (fl. 6, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a sentença na parte em que assentada a ilegitimidade passiva do ex-Prefeito Municipal para figurar na ação civil pública, por reconhecer que o “dever geral de supervisão e controle dos órgãos da administração indireta (...) não torna o Prefeito responsável pelo ressarcimento de danos na execução de contrato celebrado autonomamente pela autarquia, se não há prova de que tenha participado dos atos ditos lesivos” (fl. 10, e-doc. 6). Foram fundamentos da decisão:



    “O primeiro requerido, NIVALDO, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob dois fundamentos: o primeiro, de que inaplicável ao Prefeito Municipal as disposições da Lei n2 8.42911992, por ser agente político sujeito a normas especiais de responsabilidade; o segundo, de que não responde pelos atos da autarquia municipal, que desenvolve suas atividades autonomamente. A primeira tese defensiva está ultrapassada, em vista da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do §2º, do art. 84 do Código de Processo Civil (CPP), incluído pela Lei n. 10.628/2002 (…)



    Contudo, o primeiro requerido também alega ilegitimidade passiva ao argumento de que o DEPARTAMENTO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (DAMAE) do Município de São João Del Rei/MG é autarquia municipal e, por conseguinte, possui personalidade jurídica distinta, patrimônio próprio e autonomia administrativa. 



    Em análise da titularidade da relação jurídica controvertida a sentença acolheu a preliminar, ao fundamento de que o primeiro requerido limitou-se a nomear o segundo para o cargo de Diretor-Geral do DAMAE, sem participar dos atos ditos lesivos ao patrimônio público, faltando-lhe, pois, legitimidade para responder à ação de ressarcimento de danos. 



    Só o dever geral de supervisão e controle dos órgãos da administração indireta, que assiste ao Poder Executivo a que vinculados, não torna o Prefeito responsável pelo ressarcimento de danos na execução de contrato celebrado autonomamente pela autarquia, se não há prova de que tenha participado dos atos ditos lesivos, como no caso. 



    Pesa considerar que a abertura da licitação foi autorizada pelo DAMAE, na pessoa de seu DIRETOR-GERAL, que também homologou o resultado e celebrou o contrato de prestação de serviço de abastecimento (f. 355, 365 e 384-387), a quem incumbe o dever, funcional e contratual (cláusula quarta - f. 385), de zelar pela fiel execução do contrato, respondendo pelos danos decorrentes da relação jurídica que manteve com a sociedade empresária. Nesse contexto, sou pela confirmação da sentença, no ponto em que reconhece a ilegitimidade passiva do primeiro requerido” (fls. 9-11, e-doc. 6).



    Verifica-se que, como apontado pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na decisão recorrida “não se examinou a matéria sob o enfoque do dispositivo constitucional apontado como ofendido, não havendo o recorrente sequer se utilizado dos meios adequados à provocação da Turma Julgadora sobre o tema” (fl. 4, e-doc. 19), pelo que ausente o prequestionamento da matéria, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 deste Supremo Tribunal. 



    8. A decisão recorrida foi fundamentada na ausência de comprovação de que o ex-Prefeito municipal “tenha participado dos atos tidos como ilícitos”. O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.172.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO. NEXO ENTRE CONDUTA E DANO AO ERÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 822.957-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.198.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora